Tribunal: TJMT
Processo: 0014524-13.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014524-13.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Óbito de Pai/Mãe]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ATAIDE TIMOTEO DA SILVA - CPF: 495.406.611-53 (APELADO), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ATAIDE TIMOTEO DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Nobre Seguradora do Brasil S/A, em liquidação extrajudicial, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por passageiro vítima de acidente de trânsito, condenando a transportadora e a seguradora ao pagamento de pensão mensal e de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
i)
Suspensão do feito em razão de liquidação extrajudicial da seguradora e exclusão da incidência de juros de mora e correção monetária
;
ii
)
3. Existência de nexo causal entre a conduta do preposto da transportadora e o acidente
;
iii
)
Redução do quantum fixado a título de danos morais
;
iv
)
Existência de incapacidade laborativa a justificar a pensão mensal
;
v)
Responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide
; vi)
Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação extrajudicial (Lei n.º 6.024/1974, art. 18, “a”) não impõe suspensão das ações de conhecimento, mas apenas das execuções. Correta a manutenção da fluência de juros e da atualização monetária, que integram o crédito indenizatório reconhecido judicialmente.

4. Provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos) demonstram que o acidente decorreu de ultrapassagem imprudente do motorista da transportadora, não havendo caso fortuito. Nexo causal configurado.

5. Quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias (lesões graves, sequelas permanentes). Inexistência de desproporção que justifique a redução.

6. Laudo pericial comprova déficit neurológico cognitivo persistente e incapacidade para o trabalho, legitimando a fixação de pensão mensal.

7. A seguradora denunciada, que contestou o mérito, responde solidariamente com a transportadora, nos limites da apólice, nos termos da Súmula 537/STJ.

8. Correta a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Teses de julgamento:

a) A liquidação extrajudicial de seguradora não suspende ação de conhecimento destinada à constituição do crédito, nem afasta a fluência de juros moratórios e correção monetária.

b) Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito do preposto da transportadora e os danos sofridos pelo passageiro, subsiste o dever de indenizar.

c) É solidária a responsabilidade da seguradora denunciada que contesta o pedido do autor, nos limites da apólice.

d) Os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 186, 927, 757; Código de Trânsito Brasileiro, art. 34; Lei n.º 6.024/1974, art. 18, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.298.237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 19.05.2015; STJ,
AgRg
no Ag 587.608/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 27.03.2007; STJ, Súmulas 54, 362 e 537.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (recorrente), contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (ID. Sentença – Num. 305903384), que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados por ATAÍDE TIMÓTEO DA SILVA, na Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito (Autos nº indicado nos autos). A sentença condenou, dentre outros, a seguradora ao pagamento
de indenização por dano moral, arbitrada em R$ 10.000,00, bem como reconheceu a obrigação de pensão mensal em favor do autor, nos termos delineados na decisão.

Transcrevo, por sua relevância para a compreensão do objeto recursal, trecho do decisum recorrido:

“
Trata-se deAção de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por
Ataíde Timóteo da Silva
em face de
Transportes Satélite Ltda.
, na qual o autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08/05/2008, enquanto era passageiro de ônibus de propriedade da ré. O acidente teria sido causado por imprudência do motorista do coletivo, que invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com outros veículos, causando lesões graves ao demandante e a morte de terceiros.

O autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente em pensão mensal, a ser paga de uma só vez, no valor de R$ 173.201,00 (cento e setenta e três mil e duzentos e um reais), bem como indenização por danos morais em 600 (seiscentos)
salários mínimos
, além de custas e honorários advocatícios.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Recebida a inicial, a análise do pedido de tutela antecipada foi postergada para após a contestação pela ré.

A ré Transportes Satélite Ltda. contestou a ação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de inclusão da União Federal na ação e incompetência do Juízo, argumentando, ademais, que possui contrato de seguro com a Nobre Seguradora do Brasil S/A, a qual foi denunciada à lide. No mérito, aduz que o acidente decorreu de caso fortuito, pois a pista encontrava-se em más condições e sem a devida sinalização.

O autor impugnou a contestação.

Decisão saneadora concedeu a antecipação de tutela para determinar que a empresa requerida procedesse com o pagamento mensal ao autor de um
salário mínimo
. Na oportunidade, foram afastadas as preliminares arguidas em contestação, sendo deferida, por outro lado, a denunciação da lide à seguradora.

O agravo de instrumento interposto em face da referida decisão foi desprovido.

A Nobre Seguradora, por sua vez, apresentou contestação alegando que sua responsabilidade
encontra-se
limitada ao contrato firmado e que a apólice cobre apenas danos materiais e corporais, não abrangendo danos morais. Ademais, alegou que já foram pagos R$ 329.160,13 a outras vítimas do mesmo acidente, devendo tal valor ser compensado no eventual ressarcimento pleiteado pelo autor.

Determinada a intimação das partes, não houve qualquer manifestação sobre o desejo de produção de outras provas.

Audiência de conciliação foi infrutífera.

A parte autora juntou aos autos laudo médico elaborado no feito que visava o recebimento do seguro DPVAT.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

As partes estão representadas nos autos e o feito se encontra instruído, razão pela qual passo ao seu julgamento de mérito, conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII (
Meta 02-CNJ
), do Código de Processo Civil.

Inclusive, embora esta ação de encontre desde o ano de 2018 sem andamentos efetivos em razão da renúncia do patrono da ré, é pacífico o entendimento de quea renúncia de mandato de advogado, quando devidamente notificada ao cliente, não exige intimação judicial para que a parte regularize sua representação nos autos, de modo que aresponsabilidade de nomear um novo advogado recai diretamente sobre a parte, a qual possui pleno conhecimento da ação. Vejamos:

“
A renúncia de mandato devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado
.”(Processo em segredo de justiça, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, unanimidade, j. 26/2/2024,
DJe
28/2/2024) (Info 808 – STJ).

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a presente ação versa sobre acidente automobilístico ocorrido no dia 08/05/2008, por volta das 15h30min, na BR 364, KM 476,8, sentido Cuiabá/MT – Jangada/MT, em que o veículo tipo ônibus, da empresa requerida, que transportava o autor, colidiu frontalmente com um caminhão boiadeiro, após invadir a sua preferencial.

Nesse aspecto, sabe-se que em ações de indenização,mistera comprovação dos requisitos necessários para sua configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, causado pelo agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) existência de um dano.

Na presente hipótese, após análise dos documentos que instruem o feito, verifico que a ocorrência do acidente relatado na inicial é fato incontroverso, estando, ademais, documentalmente provado através de boletim de ocorrência, laudos médicos e, até mesmo, por outras ações já sentenciadas envolvendo o mesmo acidente.

Logo, a controvérsia repousa na (in)existência de provas de culpa da requerida ou, ainda, na excludente de responsabilidade da ré.

Sobre esse ponto, da análise dos autos, sobretudo dos documentos que acompanham a exordial, verifica-se que, em parte, razão assiste ao autor, eis que das provas coligidas não restou demonstrado a ocorrência de nenhuma das causas que poderiam elidir a responsabilidade da transportadora demandada.

Nessa esteira, tem-se que, de acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o veículo de propriedade da transportadora e conduzido por seu preposto, invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão boiadeiro e com um terceiro veículo, tirando-os da pista e causando o tombamento.

Desses elementos, tenho por certo que, a despeito das alegações em contrário, está devidamente comprovada a culpa da empresa de transporte rodoviário, pois o acidente foi ocasionado pela conduta negligente e imprudente do seu motorista, porquanto a causa determinante do acidente foi a manobra de ultrapassagem realizada sem as cautelas necessárias.

Com efeito, o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, preconiza que:“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.Por conseguinte, o conjunto probatório demonstra que o acidente se deu por culpa da empresa demandada, restando configurada a sua responsabilidade, cumprindo aos demandados o dever de reparar os danos causados.

A propósito, em que pese a ré alegue a existência de caso fortuito decorrente das condições da pista e da ausência de sinalização, não foi produzida prova nesse sentido. Pelo contrário, verifica-se que as condições da rodovia e tempo eram favoráveis, ao passo que existia acostamento, bom estado de conservação, sem desnível, pavimentada, céu claro, em plena luz do dia, conforme registrado no Boletim de Ocorrência.

Não há, portanto, dúvidas de que o acidente ocorreu em razão da colisão entre o veículo em que estava a vítima, de propriedade da ré, em razão de imprudência do condutor do coletivo ao tentar ultrapassagem perigosa em rodovia federal. A ação do condutor molda-se à prática de ato ilícito definido no art. 186 do Código Civil.

Comprovado o fato e a culpa da requerida como sua causa decisiva, sem que esta tenha trazido hipótese modificativa ou extintiva do direito do autor, consubstanciado está o dever de indenizar os danos causados, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil, segundo o qual“aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Do dano material (danos emergentes):

O autor requer indenização por danos materiais consistente no pagamento de pensão mensal vitalícia, a ser paga em parcela única. O laudo médico pericial atesta que o requerente sofreu déficit neurológico cognitivo persistente, o que o incapacita para o trabalho.

Por outro lado, há nos autos um termo de rescisão de contrato de trabalho que demonstra que o autor laborou como auxiliar de agricultura até 02/04/2008, ou seja, em data anterior ao acidente. Dessa forma, não há comprovação de que ele estivesse exercendo atividade remunerada no momento do evento danoso, o que afasta a presunção automática de prejuízo material decorrente da incapacidade laboral.

Entretanto, não é este um motivo para o indeferimento do pedido, valendo-se este magistrado do valor de um
salário mínimo
, entendendo como razoável, a ser pago pela parte requerida.

No entanto, apenas as prestações vencidas deverão ser adimplidas em parcela única, de modo que as demais deverão ser pagas mensalmente até a data em que o autor completar 73,6 anos (expectativa de vida fornecida pelo IBGE), ou até o óbito, caso este fato ocorra antes.

Dos Danos Morais:

No tocante aos danos morais, provado o ato ilícito, como na hipótese dos autos, o evento moralmente danoso é presumido, sendo, portanto, imperativo o dever de indenizar. Afinal, a lesão suportada pelo requerente, apesar de não ter acarreta sua incapacidade para o trabalho, foi grave, restando evidente o dano moral sofrido, sobretudo porque o autor foi submetido a intenso sofrimento físico e moral, não podendo estes ser considerados como um mero aborrecimento.

Assim sendo, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido, sobejando tão somente a fixação pecuniária. Tal trata-se de matéria controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a sua fixação.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo
Mamitt
, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em
conseqüência
da lesão”. (
in, Perdas e danos”
,
Aide
Editora, p. 15.)

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras do autor e dos requeridos, bem como a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais se mostra bastante razoável e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento dos autores e tampouco o empobrecimento dos requeridos, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

Da Responsabilidade da Denunciada a Lide – Nobre Seguradora ao Brasil S/A.

Tendo em vista que há apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, cujo limite máximo para reparação por danos materiais e corporais é de R$ 2.184.537,00 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais), a seguradora requerida é legitimada passiva para compor a ação indenizatória, respondendo solidariamente com seu segurado.

A seguradora contestou sua responsabilidade, alegando que a cobertura se limita a danos materiais e corporais, não abrangendo danos morais. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobertura de danos corporais abrange também os danos morais, pois os efeitos do evento danoso atingem tanto a integridade física quanto a psíquica da vítima.

Além disso, a seguradora já efetuou pagamentos a outras vítimas do mesmo acidente, o que demonstra o reconhecimento da cobertura para os danos decorrentes do evento. Dessa forma, a Nobre Seguradora do Brasil S/A deve responder solidariamente pelos valores devidos ao Autor, respeitando os limites da apólice.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
Condenar
a requerida e a denunciada ao pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão mensal correspondente a um
salário mínimo
por mês desde a data do acidente até o autor atingir 73,6 anos;

b)
Condenar
a requerida e a denunciada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Registra-se que a seguradora deve arcar com sua responsabilidade de acordo com os limites previstos na apólice do seguro, fazendo jus ao abatimento do SEGURO DPVAT eventualmente pago ao requerente.

Ademais, sobre o valor das prestações de pensão indenizatórias já vencidas, o cálculo se dará de acordo com o valor do salário, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) desde a data do vencimento de cada uma, e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC a partir da data da presente sentença (Súmula 362 STJ).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Em razões recursais (ID.

305903396), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) incide sobre a lide decreto de liquidação extrajudicial da seguradora, o que
justificaria a suspensão do processo e a exclusão da incidência de juros de mora, correção monetária e cláusula penal; (
ii
) inexistiria nexo causal entre a conduta da segurada/transportadora e o dano alegado, porquanto o acidente teria decorrido de caso fortuito/condições precárias da via (falta de sinalização e assim por diante); (
iii
) o quantum arbitrado a título de dano moral é excessivo e deve ser reduzido; e (
iv
) a pensão mensal por incapacidade laborativa estaria equivocadamente concedida, por ausência de incapacidade comprovada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, de forma sucinta, a manutenção da sentença em todos os seus termos, ressaltando a robustez do acervo probatório (Boletim de Ocorrência da PRF, laudos periciais médicos e transcrições de depoimentos) que apontam a responsabilidade do preposto da transportadora e as graves sequelas suportadas pelo autor
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria não envolver interesse de incapaz.

Recurso tempestivo,
d
eixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ATAIDE TIMOTEO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. (em liquidação extrajudicial) contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 305903384), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ataíde Timóteo da Silva, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Em síntese, a sentença condenou a requerida e a denunciada ao pagamento de pensão mensal correspondente a um
salário mínimo
até que o autor complete 73,6 anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de juros de mora e correção monetária nos termos fixados.

Passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

I
–
Da alegação de suspensão do feito em razão de liquidação extrajudicial e da exclusão de encargos (juros, correção monetária e cláusula penal)

No tocante ao pleito de suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora e à pretensão de exclusão, desde já, da incidência de encargos — juros moratórios, correção monetária e cláusula penal — impõe-se exame detido dos fins e do alcance do instituto, da literalidade do art. 18, “a”, da Lei n.
6.024/1974 e da interpretação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sempre à luz da situação concreta dos autos.

A liquidação extrajudicial é, por natureza, um procedimento concursal destinado a proteger o patrimônio da sociedade liquidanda e a assegurar tratamento isonômico aos credores, evitando que atos judiciais ou extrajudiciais esvaziem o acervo antes da formação e ordenação do crédito. Essa é a finalidade central do art. 18: preservar a massa patrimonial para que a ordem de preferência legal seja respeitada.

Todavia, confundir esse objetivo com a proibição absoluta de atuação jurisdicional resultaria em grave restrição ao acesso à jurisdição e em frustração da própria possibilidade de o credor constituir título executivo judicial apto a integrar o procedimento de habilitação. Se assim fosse, a habilitação administrativa tornar-se-ia via exclusiva, inviabilizando a pretensão de quem busca, justamente, garantia judicial de seu crédito.

É nesse ponto que se assenta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A suspensão prevista no art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/1974 tem por escopo impedir atos de execução que possam efetivamente reduzir o patrimônio da massa, não alcançando, porém, ações de conhecimento destinadas apenas à constituição do crédito. Nessas hipóteses, inexiste risco concreto de constrição patrimonial da liquidanda.

O STJ já decidiu, reiteradamente, que em ações de conhecimento voltadas à formação do título executivo a suspensão não se impõe, justamente porque o julgamento do mérito não implica diminuição do acervo da massa. Tal orientação foi firmada, entre outros, nos julgados proferidos no REsp 1.298.237/DF,
AgInt
no
AREsp
902.085/SP e
AgRg
no Ag 587.608/RS, todos no mesmo sentido de afastar a suspensão quando não se trata de execução, mas apenas de declaração do crédito.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, A, DA LEI N. 6.024/1974. 1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da
massa .
2. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1298237 DF 2011/0309420-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2015)

Nesta toada é o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURADORA - FATO SUPERVENIENTE – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em suspensão da ação de conhecimento que visa à constituição de título executivo judicial, pois a ação não se encontra em fase de execução, onde haveria possibilidade concreta de ocorrer ato de constrição judicial capaz de atingir o acervo da massa liquidanda
”. “[...] 1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6 .024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa. 2. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1298237/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015,
DJe
25/05/2015) [...]” Com relação à exclusão dos juros e correção monetária, em função da liquidação extrajudicial, em que pese no processamento da falência, os juros legais e contratuais terem sua fluência suspensa de acordo com o artigo 18 da lei 6.024/74, inclusive consoante julgado do STJ, consignando que a fluência somente incidirá após a satisfação do passivo aos credores habilitados, desde que haja ativo a suportar, nos termos do quadro geral de credores, previsto no artigo 26 da lei 6.024/74. Porém, no caso, a discussão é imprópria para o momento, devendo ser analisado pelo Juízo Singular em momento procedimental próprio, por ocasião da liquidação do julgado. “[...] 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
07/02/2017) [...]” (TJ-MT - Embargos de Declaração: 00072848620178110000, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/04/2017)

Aplicada essa lógica ao caso concreto, em que se busca a declaração da responsabilidade civil e a quantificação da indenização, percebe-se que o prosseguimento do feito não compromete o patrimônio da massa. A formação do título judicial não implica pagamento imediato, e eventual execução ou habilitação seguirá a
disciplina do processo
liquidatório
, com observância da ordem legal de pagamento e da atuação do liquidante.

Quanto à pretensão de exclusão dos encargos, também não merece prosperar. A correção monetária constitui simples recomposição do poder aquisitivo da moeda, e os juros moratórios, quando cabíveis, têm natureza indenizatória. Ambos integram o crédito reconhecido judicialmente, não podendo ser afastados de forma genérica e antecipada. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a liquidação extrajudicial não interrompe a contagem de juros moratórios nem afasta a atualização monetária do crédito, cabendo apenas, na esfera própria da liquidação, disciplinar sua ordem de pagamento.

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO.INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA. NÃO SUSPENSÃO. - A liquidação extrajudicial não interrompe a contagem dos juros

moratórios.

(STJ -
AgRg
no Ag: 587608 RS 2004/0018600-0, Relator.: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 27/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/04/2007 p. 254)

Admitir a retirada prévia e automática desses encargos seria desfigurar a função reparatória da condenação e impor ao credor um crédito artificialmente defasado, em evidente afronta à razoabilidade. Importa assentar que a eventual discussão sobre limites, compensações ou habilitação caberá ao liquidante no momento oportuno, sem, contudo, prejudicar a formação do título judicial e a integralidade do crédito nele reconhecido.

Dessa forma, a interpretação sistemática do art. 18, “a”, da Lei nº 6.024/1974 exige temperamento. A suspensão das ações ajuizadas contra entidade em liquidação só se justifica em execuções, quando há risco real de constrição de bens, não se aplicando a processos de conhecimento, como o presente. E a exclusão dos encargos legais, por sua vez, não encontra respaldo normativo ou jurisprudencial, devendo ser mantida a incidência de juros e correção monetária até a constituição do crédito.

Rejeito, portanto, a pretensão recursal de sobrestamento do processo e de exclusão dos encargos, devendo o feito prosseguir regularmente até a formação do título executivo judicial, cabendo ao liquidante, em momento posterior, exercer suas prerrogativas no âmbito do procedimento concursal.

II
–
Da alegação de inexistência de nexo causal / caso fortuito (pista em más condições e ausência de sinalização)

A tese da apelante refere-se à alegada inexistência de nexo causal, sustentando que o acidente teria decorrido de caso fortuito em razão das más condições da pista e da ausência de sinalização adequada, o que excluiria a responsabilidade da transportadora e, consequentemente, da seguradora.

Essa argumentação, entretanto, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal
(ID.
305902895 - Pág. 34
/63)
registra, de forma objetiva, que o acidente foi resultado de ultrapassagem imprudente realizada pelo motorista do ônibus da empresa transportadora, em local inapropriado e de maneira a invadir a faixa contrária.

Tal circunstância foi corroborada pelos depoimentos colhidos e analisados pelo juízo de origem, que reconheceu, com acerto, a culpa do preposto da empresa ré.
Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que demonstre ter sido o estado da pista
e do clima tempo
a causa determinante e exclusiva do sinistro.

Trata-se, portanto, de tentativa de deslocar a responsabilidade sem suporte fático, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que fatores externos ou condições adversas da via não afastam a responsabilidade quando há conduta culposa do condutor do veículo segurado, devidamente comprovada. O nexo causal está estabelecido entre a manobra imprudente do motorista e as graves lesões sofridas pelo autor, razão pela qual não subsiste a alegação de caso fortuito.

III — Da manutenção do quantum indenizatório por dano moral (R$ 10.000,00)

No que toca ao valor arbitrado a título de dano moral, a recorrente pleiteia sua redução.

A
fixação do montante a título de dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter compensatório e pedagógico da medida, as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade, bem como as condições econômicas das partes — cabendo ao magistrado de primeiro grau agir com prudente arbítrio, que somente será corrigido em grau recursal diante de manifesta desproporção ou erro de valoração.

N
o exame do conjunto probatório (gravidade das lesões, internação, cirurgia, sequelas permanentes — déficit neurológico cognitivo persistente e
encefalomalácia
no lobo temporal esquerdo — e repercussões na vida do autor), o juízo a quo arbitrou R$ 10.000,00 a título de dano moral.

Sob esse contexto, entendo que o
valor
arbitrado se revela
coerente com princípios antes indicados, não ostentando desproporção patente que justifique a intervenção deste Tribunal. A quantificação, portanto, não merece reforma. Veja-se no acervo os documentos médicos e os laudos periciais que atestam a gravidade e a persistência das sequelas
(ID.
305902898 - Pág. 13/25
)
.

IV
–
Da pensão mensal por incapacidade laborativa

A recorrente ainda impugna a condenação ao pagamento de pensão mensal, argumentando que não restou comprovada incapacidade laborativa.

O
laudo pericial constante dos autos é categórico ao consignar que o autor apresentou
“déficit neurológico cognitivo persistente, quadro que determina elevado grau de restrição para atividades físicas e intelectuais, estando incapacitado para o trabalho”
(
ID.
305902898 - Pág. 13/25
). Tal conclusão respaldou o convencimento do juízo de piso quanto à necessidade de pensão mensal, nos termos fixados pela sentença.

A prova técnica produzida em juízo goza de presunção de imparcialidade e foi minuciosamente elaborada, não havendo contraprova idônea apresentada pela recorrente que pudesse infirmar suas conclusões. O juízo de primeiro grau, com acerto, acolheu o resultado da perícia e reconheceu o direito à pensão mensal, fixada nos moldes já delineados na sentença.

Diante desse conjunto de elementos, não há como acolher a insurgência recursal. A condenação ao pagamento da pensão mensal está em plena consonância com as provas dos autos e com a legislação que ampara a reparação integral do dano.

V
–
Da
tese de
inexistência de solidariedade
e
responsabilidade da seguradora

A apelante também busca afastar a sua responsabilidade solidária, sustentando que, em razão da denunciação à lide, a condenação deveria ser restrita à transportadora, segurada principal, ou, ao menos, limitada às disposições da apólice.

Esse argumento não se sustenta. A denunciação da lide, admitida pelo juízo de origem, teve o efeito de integrar a seguradora ao polo passivo da demanda, permitindo que o autor pudesse ver reconhecida, em caráter direto, a responsabilidade daquela que assumiu o risco contratual de garantir a cobertura dos danos causados por seu segurado.

Não se trata, portanto, de simples relação interna entre segurado e seguradora, mas de típica hipótese em que o consumidor e a vítima podem acionar ambos os responsáveis, em regime de solidariedade, para assegurar a reparação integral.

A responsabilidade solidária da seguradora encontra respaldo no ordenamento jurídico. O art. 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

A doutrina e a jurisprudência evoluíram no sentido de admitir que, na hipótese de seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora responde solidariamente perante a vítima, em razão da estreita vinculação entre o contrato de seguro e a obrigação de indenizar o dano.

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE
NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre o segurado e a seguradora, desde que
observados os limites previstos no contrato de apólice
. Súmula
n .
537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025507920118110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
SOLIDARIEDADE COM A SEGURADORA
- PROCEDÊNCIA CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O acidente automobilístico decorre da realização de transporte rodoviário que é inerente à atividade desenvolvida pela parte recorrente (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. II - O dano material é o prejuízo direto,
ou seja
o valor do conserto do veículo, já os lucros cessantes representam os valores que o autor deixou de receber enquanto seu automóvel, que é seu instrumento de trabalho, estava sendo reparado. III -
Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida
. IV - A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam que o caminhão sinistrado ficou parado para reparo, fatos que apresentam consonância com datas de emissão das notas fiscais juntadas aos autos e tratando-se de caminhão utilizado parra o transporte de cargas, os lucros cessantes alegados são devidos. (TJ-MT - AC: 00042414020148110003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, admitida a denunciação à lide, a seguradora integra a relação processual de forma plena e pode ser condenada diretamente, em solidariedade com o segurado, ao pagamento da indenização. O fundamento repousa não apenas no contrato, mas também na própria função social do seguro, que é garantir a efetividade da reparação civil e proteger o credor contra a inadimplência do devedor principal.

R
eside a Súmula 537 do STJ
:

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação e contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.”

A s
ituação bem se amolda no caso em tela. A rigor da contestação apresentada, a seguradora denunciada contestou totalmente a ação e tentou, a todo custo, impingir ausência de responsabilidade civil, ao arremedo fático de que
o acidente se deu em razão de caso fortuito.

Então, já sumulado, não reside como acobertar esta pretensão de, para quitar, somente após seu segurado honrar com a obrigação aos credores, se consolidado em título executivo judicial.

No caso concreto, a transportadora, por meio de seu preposto, foi reconhecida como responsável pelo acidente de trânsito que vitimou o autor. A seguradora, por sua vez, havia contratado apólice de cobertura justamente para resguardar tais riscos.

A sentença, ao condenar ambas solidariamente, deu concreção à regra de que todos aqueles que concorrem para a causação do dano, direta ou indiretamente, respondem perante a vítima. A solidariedade entre segurado e seguradora garante ao lesado a satisfação célere do crédito e, ao mesmo tempo, assegura ao segurador, em momento posterior, o direito de discutir regressivamente as condições contratuais com o seu segurado, se for o caso.

Com efeito, como bem observado na origem, a própria Seguradora, ora apelante, já efetuou pagamento a outras vítimas do mesmo acidente. Cito:

Da Responsabilidade da Denunciada a Lide – Nobre Seguradora ao Brasil S/A.

Tendo em vista que há apólice para cobertura de acidentes dessa natureza, cujo limite máximo para reparação por danos materiais e corporais é de R$ 2.184.537,00 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais), a seguradora requerida é legitimada passiva para compor a ação indenizatória, respondendo solidariamente com seu segurado.

A seguradora contestou sua responsabilidade, alegando que a cobertura se limita a danos materiais e corporais, não abrangendo danos morais. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobertura de danos corporais abrange também os danos morais, pois os efeitos do evento danoso atingem tanto a integridade física quanto a psíquica da vítima.

Além disso, a seguradora já efetuou pagamentos a outras vítimas do mesmo acidente, o que demonstra o reconhecimento da cobertura para os danos decorrentes do evento. Dessa forma, a Nobre Seguradora do Brasil S/A deve responder solidariamente pelos valores devidos ao Autor, respeitando os limites da apólice.

Dessa maneira, correta a solução adotada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora ao lado da transportadora,

respeitando
o
s limites da apólice
,
não havendo que se falar em limitação da condenação exclusivamente ao segurado
.

Assim, rejeita-se a insurgência recursal também nesse ponto, mantendo-se a condenação solidária da seguradora, em conformidade com a função social do contrato de seguro e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

V
I

–

D
o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios do dano moral

A insurgência da apelante quanto ao termo inicial dos juros moratórios também não comporta acolhida. A seguradora sustenta que, havendo relação contratual entre segurada e seguradora, os juros deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, ou, subsidiariamente, da citação, não podendo retroagir à data do evento danoso, como fixado em sentença.

A distinção aqui necessária é entre responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. Embora a seguradora figure na demanda em razão de contrato de seguro firmado com a transportadora, a pretensão do autor decorre de ilícito civil praticado por preposto da empresa transportadora, isto é, de responsabilidade civil extracontratual. A relação que se estabelece entre a vítima e a seguradora não é contratual, mas de natureza reparatória, fundada no ato ilícito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 54, de que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Como a reparação pretendida decorre diretamente de ato ilícito que culminou nas lesões sofridas pelo autor, o marco inicial dos juros não pode ser outro senão a data do acidente.

Por outro lado, em relação à correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que “a correção monetária do valor da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento”. Isso porque a correção tem como objetivo preservar o valor real da indenização e só pode incidir após a definição do montante indenizatório pelo julgador.

No caso concreto, portanto, correta a sentença ao fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, aplicando o disposto na Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362. Qualquer alteração desses marcos implicaria afronta à orientação consolidada nos tribunais superiores e desnaturaria a função indenizatória da condenação.

Assim, rejeito a pretensão da apelante e mantenho a sentença no ponto em que determinou a incidência dos juros desde a data do evento danoso e da correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivo

Dia
nte
d
o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025